Tribunal: STJ
Processo: 5026616-06.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620032 - RS
(2024/0146191-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS -
ACCS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e672902-a98e-4531-ad54-6a6a66d65c18

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620032 - RS
(2024/0146191-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS -
ACCS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO
CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS - ACCS contra agravo interno julgado
por esta Turma, quando do julgamento de agravo interno, assim ementado (e-STJ fls.
):
158/159
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. CONVERSÃO EM
RENDA DA UNIÃO. VIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55634693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 9da123d0-d366-4bb1-b260-2988e7283d88

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o depósito judicial realizado por
sujeito passivo tributário somente poderá ser por ele levantado se vencedor no
mérito da demanda (AgRg nos E Ag n."
relator Ministro
1.300.823/DF,
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em , D Je de .).10/10/2012
31/10/2012
3. Hipótese em que a Fazenda Nacional sagrou-se vencedora na ação de
conhecimento, em que se buscou evitar a retenção do FUNRURAL sobre as
notas fiscais emitidas em razão da comercialização da produção rural por
pessoas físicas, realizada pelas empresas adquirentes, motivo por que deve ser
determinada a conversão dos depósitos judiciais em renda da União.
4. Agravo interno desprovido.
A embargante sustenta que o julgado padece de omissão, porquanto
não enfrentou adequadamente a tese de que é necessária a declaração fiscal do
contribuinte de direito para caracterizar o lançamento tácito quando o depósito judicial
for realizado pelo contribuinte de fato. Afirma que, sem a declaração do contribuinte de
direito, o fisco deve proceder ao lançamento de ofício dos valores depositados pelo
contribuinte de fato.
Diz que os precedentes utilizados pelo acórdão embargado são
inaplicáveis ao caso, pois não discutem a ausência de declaração fiscal emitida pelo
contribuinte de direito para fins de lançamento de um tributo depositado em juízo pelo
contribuinte de fato.
Sem apresentação de resposta.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Quanto à alegação de que não ficou esclarecido como a ausência de
atos do contribuinte de direito (declaração fiscal) "não interfere" na conversão em renda
dos depósitos, está destacado no acórdão ora embargado trecho do voto proferido pelo
Tribunal de origem no sentido que "a iniciativa do contribuinte de proceder ao depósito
judicial do valor da exação equivale a pagamento antecipado do tributo e tem o efeito de
tornar desnecessária a formalização do lançamento fiscal (art. 142 do CTN)" e que "[e]
quivalendo o depósito ao pagamento antecipado, fulmina-se a relação tributária, sendo
irrelevante que o sujeito passivo não corresponda à pessoa do depositante" (e-STJ fl. 162)
Documento eletrônico VDA55634693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 9da123d0-d366-4bb1-b260-2988e7283d88

No tocante à análise da impossibilidade de lançamento sem
declaração do contribuinte de direito, dada a natureza específica do Funrural, ressaltou-se
o seguinte trecho (e-STJ fl.165):
Ademais, cumpre pontuar que o TRF da 4a Região, ao enfrentar os embargos
de declaração da associação, destacou o seguinte (e-STJ fl. 49):
A tese da ausência de lançamento fiscal e de que produtor rural não é o
contribuinte de direito já foi devidamente tratada nos autos.
Com efeito, restou consignado no voto condutor que: "as alegações acerca do
regime de substituição tributária foram amplamente discutidos na ação judicial
que culminou na edição do Tema 669 do STJ, razão pela qual não se cogita de
sua análise nestes autos". Com efeito, a decisão agravada versava apenas sobre
a possibilidade de levantamento dos depósitos, em face do juízo de
procedência da União no julgamento do Tema 669/STF.
No caso concreto, observou-se que não há negativa de prestação
jurisdicional quanto à alegação de que sem a declaração do contribuinte de direito não há
como o fisco constituir o crédito tributário, visto que a jurisprudência pacífica
deste Superior Tribunal entende que o depósito judicial equivale a pagamento
antecipado, ou seja, dispensa lançamento (mesmo sem declaração do contribuinte de
direito). É o que se esclarece no seguinte excerto (e-STJ fl. 164):
Esses depósitos "somente poderão ser levantados pelo contribuinte nos casos
em que ele, na questão de mérito na qual se discute a exigibilidade das
respectivas exações, consagrar-se vencedor" (AgRg no Ag 1.300.823/DF,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, D Je 27/05/2011), de
modo que "constituído o crédito tributário pelo depósito, não se pode cogitar
que seu levantamento, após julgada parcialmente procedente a ação, possa ser
realizado sem apuração adequada da proporção devida a cada parte" (AgInt no
R Esp
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
1.675.622/SP,
Turma, D Je ).
[...]
Diante disso, tendo sido a Fazenda Nacional vencedora na ação de
conhecimento, em que se buscou evitar a retenção do FUNRURAL sobre as
notas fiscais emitidas em razão da comercialização da produção rural por
pessoas físicas, realizada pelas empresas adquirentes, não há outra
consequência a não ser a conversão dos depósitos efetuados em renda da
União, como bem decidiu a Corte de origem, em consonância com a
orientação jurisprudencial do STJ.

Registrou-se, ainda, que mesmo que a Corte local tivesse
enfrentado a questão, o resultado seria o mesmo, a conversão em renda dos depósitos (e-
STJ fl. 165):
Extrai-se daí que a temática relativa à condição dos associados como
contribuinte de fato ou à questão da sub-rogação, essa última em discussão no
STF, como requisito para a transformação do depósito judicial feito pelos
Documento eletrônico VDA55634693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 9da123d0-d366-4bb1-b260-2988e7283d88

produtores rurais associados em renda da União sequer foi objeto de debate na
instância ordinária, em virtude de já ter sido examinado em outro momento
processual.
O mesmo se diga a respeito das consequências do depósito judicial referente a
tributos sujeitos a lançamento por homologação feito pelo contribuinte de fato
(se equivale ao lançamento ou não), porquanto tal aspecto também não foi
enfrentado pelo Tribunal de origem, pelas mesmas razões.
As omissões invocadas pela parte embargante manifestam o seu
inconformismo com o
embargado e repisam argumentos dantes suscitados,
decisum
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Registro, por oportuno, que a determinação, pelo Plenário do
STF, de suspensão dos feitos que tratem da constitucionalidade da sub-rogação prevista
no
IV, da
com a redação dada pela
até o
art. 30,
Lei n. 8.212/1991,
Lei n. 9.528/1997,
julgamento final da ADI 4.395, apenas se aplica aos processos que ainda não transitaram
em julgado, o que já ocorreu no caso em 2020, segundo consulta ao sítio eletrônico do
TRF da 4a Região.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 9da123d0-d366-4bb1-b260-2988e7283d88

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.620.032 / RS
Número Registro: 2024/0146191-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50266160620224040000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS -
ACCS
ADVOGADO : GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
FUNRURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS -
ACCS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: 64c60682-cf82-40ce-907c-0dbc52d06b33

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: 64c60682-cf82-40ce-907c-0dbc52d06b33